Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre falha na prestação dos serviços de telefonia, consubstanciada na desativação da linha telefônica do autor, a qual teria sido ocasionada por conduta atribuída à empresa ré, derivando do havido o ajuizamento desta ação cominatória e indenizatória, com o objetivo de restabelecer a linha telefônica objeto do relacionamento que mantiveram os litigantes. Cumprido o itinerário procedimental, no qual fora noticiado o cumprimento da obrigação com a reativação da linha telefônica, sobreviera sentença[1] que, ao estofo de que não houvera demonstração suficiente de regularidade na desativação do serviço, julgara procedente o pedido autoral para confirmar a medida liminar. Inconformadas, as partes apelaram, insurgindo-se o autor quanto à ausência de pronunciamento judicial acerca do descumprimento da liminar e a consequente imposição de multa processual à ré, além de pugnar a majoração da verba sucumbencial, enquanto a operadora ré, por sua vez, suscitara preliminares e pleiteara a inaplicabilidade do CDC à espécie, assim como pleiteara a exclusão ou redução do valor estipulado a título de multa pelo descumprimento da medida liminar. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, o cumprimento da obrigação objeto da pretensão cominatória. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 20351833, fls. 548/551.